Tribunal: CARF
Processo: 10183.732772/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.732772/2020-19
ACÓRDÃO
3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RUMO MALHA NORTE S. A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
SALDO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE VALORES DEVIDOS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CANCELAMENTO.
Constatado, em diligência efetuada, que os créditos a que a contribuinte
tinha direito de descontar na apuração da contribuição eram suficientes
para cobrir os valores devidos. Cancelado o lançamento de ofício efetuado
por insuficiência de recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício em face da decisão de 1a instância que julgou
procedente a impugnação apresentada pela Interessada.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe (fls. 2/9),
relatho à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, no montante total de R$ 778_007_485,57,
referente aos períodos de apuração fevereiro a dezembro de 2015. No auto de
infração, o auditor-fiscal informa que o lançamento de oficio se originou de
auditoria sobre pedidos de ressarcimento apresentados pela contribuinte, ha qual
foram apurados saldos a recolher hão compensados e nem declarados em DCTF•
Ele também informa que

As verificações acerca da correta apuração da contribuição devida, objeto
deste Auto de infração, foram realizados e registradas no processolorossê a
10010oo3107/0519-
79,
conforme
informação
EADCl/SRRFOI/CIF
N235/2020, de 03 de julho de 2020 (Quadros XiX a XXXIX), a qual integm o
presente Auto de infração.

Nesse sentido, ressalvo-se que as menções quanto à numeração de folhos
feitas no bojo da referida Informação Fiscal dizem respeito aos autos
daquele pmcesso. Cabe salientar, ainda, que os documentos que interessam
a este Auto de infração pium incorporados aos autos do presente processo
administrativo, de n210183.732772/ 2020-19.

ASSIM, a descrição completa dos fatos, bem como a fundamentação lega!
deste Auto de infração, encontra-se em anexo, na Informação
EADC1/5R.RFOI/OF N235/2020, de 03 de julho de 2020.

A citada Informação EADC1/SRRF01/DF ni2 35/2020, de 03/07/2020 (f Is.
53/91), assim descreve os motivos que levaram à lavratura do auto de
infração:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
3
• foram glosados os créditos decorrentes de notas fiscais, constantes nas
planilhas fornecidas pela contribuinte e na EFD-Contribuições, referentes à
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição;
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Serviços gerais
• os serviços relativos a transportes de colaboradores não atendem ao
critério de essencialidade e relevância para a produção dos bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica
(atividade de transporte ferroviário de cargas). Os dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida,
etc«, destinados a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada, hão se
incluem no critério da essencialidade ou relevância para a produção dos
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços;
• as despesas de locações não se enquadram na rubrica "serviços utilizados
como insurnos". Na verdade, são despesas que possuem rubricas próprias
para apuração de créditos. Sendo assim, serão objeto de glosas quanto a
serviços utilizados como insumos e serão considerados na análise das
rubricas "aluguéis de prédios" e "aluguéis de máquinas";
Dos serviços rateados com outras empresas do grupo
• a contribuinte informa que a empresa Rumo Malha Sul realizou a
contratação de serviços para o rastrearnento de cargas de forma
centralizada, os quais seriam compartilhados com as demais empresas do
grupo, tendo apresentado comprovantes de pagamentos efetuados àquela
empresa. Ela ainda apresentou planilha com informações acerca de
lançamentos contábeis diversos, assim como notas de débito que dariam
suporte para as referidas despesas. Contudo, esses documentos não
comprovam os serviços efetivamente pagos. As notas de débito são
documentos que não apresentam valor fiscal, não sendo hábeis a
comprovar as operações de prestação de serviços;
• a contribuinte apresentou também contrato que ernbasaria e regularia a
prestação dos serviços. Esse contrato foi firmado entre a Rumo Malha Sul
S.A. e a Autotra c — Comércio e Telecomunicações S.A. em 05/08/1997.
Conforme cláusula 5.2 desse contrato, os serviços prestados seriam
realizados pelo prazo de trinta e seis meses, havendo automática
prorrogação do prazo por igual período. A contribuinte citou a cláusula
4.2.2 desse documento como previsão do compartilhamento dos serviços
prestados. Porém, essa cláusula não diz nada a esse respeito;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
4
• a contribuinte foi especificamente intimada a apresentar instrumento
firmado com a Rumo Malha Sul, devidamente formalizado, em que
estariam previstos os critérios, previamente ajustados, de rateio/compartilhamento para o rronitoramento, bem com os
comprovantes dos serviços pagos, já que as notas de débitos não têm valor
fiscal;
• não tendo havido a apresentação do contrato firmado com a Rumo
Malha Sul, em que estariam previstos os critérios previamente ajustados,
fica impossibilitada a apuração do correto valor de repasse àquela
empresa. Por essa razão e por não terem sido apresentados os
comprovantes dos serviços efetivamente pagos, foram glosados os créditos
relativos aos serviços rateados com outras empresa do grupo;
Dos valores pagos em razão do compartilhamento de infraestrutura
(tráfego mútuo e direito de passagem) com outras concessionárias de
serviços de transporte
• o contrato operacional específico, por si só, não comprova o pagamento
efetivo das despesas com compartilhamento de infraestrutura. Por isso, a
contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes dos serviços
efetivamente pagos relacionados às despesas de partilha/ direito de
passagem. Em resposta, ela apresentou planilha contendo imagens de
comprovantes de transferências bancárias para a empresa M RS Logística
S.A. e planilha que demonstraria a liquidação das operações de tráfego
mútuo com a empresa Rumo Malha Paulista S.A., assim como telas de
extratos bancários que demonstram débitos realizados em conta-corrente:
• a Resolução ANTT n'23.695, de 14/07/2011, disciplina a obrigatoriedade
de as concessionárias manterem atualizados e disponíveis os
comprovantes de receitas auferidas em razão do direito de passagem ou
do tráfego mútuo, o que permite inferir a mesma obrigatoriedade para as
despesas;
• os contratos apresentados não comprovam as despesas incorridas,
apenas estabelecendo os direitos e as obrigações das partes, observados os
aspectos técnicos, econômicos, de segurança e a capacidade ociosa do
respectivo trecho ferroviário, com o objetivo de compartilhamento de
infraestrutura ferroviária ou de recursos operacionais, conforme art. 62da
Resolução ANTT n23.695, de 2011;
MRS Logística S.A.
• analisando os comprovantes apresentados pela contribuinte de
pagamento à empresa MRS Logística S.A. (imagens de transferências
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
5
bancárias "coladas" numa planilha em que constam dados de conta
creditada pertencente àquela empresa), verifica-se que eles são inferiores
aos valores das despesas informadas pela contribuinte em planilha e na
EFDContribuições. Além disso, não existe informações referentes ao
histórico da operação, tampouco há convergência entre os valores
informados e os referidos comprovantes, havendo comprovantes com data
do ano de 2016;
• diante disso, os valores referentes ao compartilhamento de
infraestrutura pagos à MRS Logística S.A. foram glosados, pois não houve a
comprovação dos pagamentos com documentes hábeis; Rumo Malha
Paulista S.A.
• para comprovação dos pagamentos efetuados à empresa Rumo Malha
Paulista S.A., a contribuinte apresentou imagens de extratos bancários
"colados" numa planilha, em que constam dados cie débitos realizados em
conta-corrente. Porém, os valores desses extratos bancários são
completamente divergentes dos valores apurados e informados nas
planilhas apresentadas e na EFD-Contribuições. Além disso, não há
informações do histórico das operações, tampouco do favorecido e da
conta creditada;
• dessa forma, os valores referentes ao compartilhamento de
infraestrutura pagos à Rumo Malha Paulista S.A. foram glosados, pois não
houve a comprovação dos pagamentos cem documentos hábeis;
ENERGIA ELÉTRICA
• foram glosados os créditos referentes a despesas que não dizem respeito
a energia elétrica consumida, quais sejam, contribuição de iluminação
pública, demanda contratada, juros e multas, inclusive multa rescisória de
contrato de fornecimento de energia;
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
• a contribuinte foi intimada a apresentar notas fiscais informadas e não
localizadas. Em resposta, ela apresentou contratos firmados. Analisando
esses documentos, constatou-se que não foram apresentados os contratos
emitidos pelo Banco Itaú BBA S.A. e pelo Banco BTG Pactuai.S.A « A falta de
a present3ção desses contratos ensejou a glosa dos respectivos créditos;
• ao invés do contrato com o Banco Itau BBA Sfit„ foi apresentado um
contrato de arrendamento mercantil emitido pelo Banco Itauleasing S.A.;
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
6
• ao invés do contrato emitido pelo Banco BTG Pactuai S_A,, foi
apresentado um contrato de locação de capacidade de tração, firmado
com Bardiglio Empreendimentos e Participações Ltda.;
• foi verificada a existência de créditos relativos a locação de veículos, os
duais foram glosados, já que só é permitida a apropriação de créditos
relativos a locação de prédios, máquinas e equipamentos;
• entre os créditos da rubrica "Locação de Máquinas/Equipamentos" na
planilha apresentada, foram identificados documentos que se referiam a
prestação de serviços. Por essa razão, esses créditos foram glosados
quanto a essa rubrica e foram considerados na análise da rubrica "serviços
utilizados como insumos";
•
foram
identificados
créditos
relativos
à
contraprestação
de
arrendamento mercantil de bens que já tinham integrado o patrimônio da
contribuinte, o que é vedado pelo art. 31, § 32, da Lei n210.865, de 30 de
abril de 2004. Assim, esses créditos também foram glosados;
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO)
• pela análise da planilha apresentada pela contribuinte, constatou-se o
registro em janeiro/2015 de depreciação do bem com a descrição "Projeto
Rondonópolis", cuja data de incorporação informada é 30/09/2013, com
vida útil de 12 meses, ou seja, o bem depreciouse completamente em
30/09/2014. Logo, não há despesas incorridas de depreciação do referido
bem no ano de 2015. Assim, as despesas com essa depreciação fora m
glosadas; BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NO VALOR DE
AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO)
• a contribuinte apresentou planilha referente aos créditos decorrentes de
bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição, informando que
a fundamentação legal para a apropriação desses créditos seriam o art,
12da Lei n211.774, de 17 de setembro de 2008, o 5 12do art. 22da Lei n2
11.051, de 29 de dezembro de 2004, e o § 14 do art, 32da Lei n2 10.833, de
29 de dezembro de 2003. Na análise da planilha apresentada, não foi
verificado o critério de créditos em urna parcela (art. 12da Lei n211.774, de
2008);
• quanto ao 5 12do art, 22da Lei n211.051, de 2004, somente as aquisições
dos bens de que trata o art. 12desse mesmo diploma legal, isto é, aqueles
relacionados em regulamento, permite o desconto dos créditos no prazo
de dois anos. Assim, foram objeto de glosa os créditos relativos aos bens
do ativo imobilizado cuja depreciação foi apropriada com base no § 12do
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
7
art. 29da Lei n2 11.051, de 2004, mas não estavam relacionados no anexo
do Decreto n2 5909, de 22 de julho de 2009;
• na planilha apresentada pela contribuinte havia bens que não são
máquinas, aparelhos, instrumentos ou equipamentos passíveis de
apuração de crédito nesta rubrica;
• foram identificados lançamentos com o prazo expirado. Podem ser
citados, como exemplo, bens registrados em 2008 e 2009, cujo prazo limite
de quatro anos se expiraria em 2012 e 2013, sendo apropriados ainda em
2015. Os créditos referentes a esses casos, acumulados ou não com as
motivações anteriores, também foram objeto de glosa;
DAS SMDAS EFETUADAS PELA CONTRIBUINTE
• não foram encontradas divergências significativas em relação às vendas
que foram informadas pela contribuinte nas planilhas apresentadas e na
EFD-Contribuições;
RATEIO DOS CRÉDITOS
• foi verificado que os percentuais informados pela contribuinte para o
rateio entre as receitas tributadas no mercado interno e as receitas não
tributadas no mercado interno estão compatíveis com os da EFD-
Contribuições e com as informações e documentos apresentados pela
contribuinte;
UTILIZAÇÃO DOSCRÉDITOS APURADOS PARA OS ABATIMENTOS DOS
DÉBITOS DA CONTRIBUIÇÃO
• com a realização das glosas e ajustes necessários, os valores dos créditos
apurados mostraram-se inferiores aos valores calculados pela contribuinte
e, portanto, tais créditos apurados se mostraram insuficientes para o
abatimento (desconto) dos débitos da contribuição, considerando-se a
utilização dos créditos informada na EFD-Contribuições;
• uma vez que os créditos apurados se mostraram insuficientes para o
abatimento dos débitos da contribuição, levando-se em conta a utilização
dos créditos informada pela contribuinte, a legislação determina o
aproveitamento de oficio dos créditos apurados. A legislação ainda
determina que somente é possível o ressarcimento na hipótese de a
contribuinte não conseguir utilizar os créditos apurados na dedução da
respectiva contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
• diante disso, para os períodos em que existiam débitos da contribuição
ainda não integralmente abatidos, foram aproveitados de ofício os créditos
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
8
apurados (referentes às receitas vinculadas ao mercado interno), que
foram objeto da presente análise.
Cientificada do auto de infração em 10/07/2020 (f 1. 99), a contribuinte
apresentou, em 29/09/2020 (fl. 102), impugnação (fls, 105/185), na qual,
entre outros argumentos, alega que:
DECADÊNCIA
• os fatos geradores de janeiro a junho de 2015 foram atingidos pela
decadência, conforme §4 do art. 150 da Lei n25.172, de 25 de outubro de
1966 —Código Tributário Nacional, O que é homologado, expressa e
tacitamente, não é o pagamento do tributo em si, mas a atividade exercida
pela contribuinte. Essa homologação abrange o pagamento de eventual
débito fiscal apurado, mas também a própria apuração do tributo devido, a
declaração dessa apuração, a emissão e escrituração de notas fiscais,
enfim, toda a atividade exercida. A jurisprudência administrativa tem esse
mesmo entendimento, como se vê pelos Acórdãos n21101-001.013,
n22101-001,099 e n2CSRF/01-05.309;
• no presente caso, essa questão ganha ainda mais relevância porque não
se trata de lançamento de débitos novos apurados pelo auditor-fiscal. Pelo
auto de infração, o Fisco busca cobrar exata mente os mesmos débitos
apurados
pela
contribuinte
e
devidamente
informados
na
EFDContribuições, os quais somente estão sendo cobrados agora, tendo
em vista a glosa de créditos utilizados para o abatimento desses débitos;
• deve ser citado também o Acórdão n21301-002,491 do Carf, cujo
entendimento é que a transmissão do Dacon confere ao Fisco as
informações necessárias para conhecer a ocorrência do fato gerador e
verificar a conformidade da apuração efetuada pela contribuinte, o que é
condição suficiente para que seja configurada a decadência por
homologação tácita, nos termos do art. 150, §42, do CTN;
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
segundo o art. 50 da Lei n99.784, de 1999, os atos administrativos devem
ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
quando imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
• a falta da devida fundamentação fere diretamente o contraditório e a
ampla defesa;
• o art. 142 do CTN estabelece que o lançamento realizado pelo Fisco deve
determinara matéria tributável, o que significa explicitar os fatos
econômicos que teriam sido considerados para a lavratura do auto de
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
9
infração e a correspondência desses fatos com a lei, em sentido formal,
que os tipifique como necessários e suficientes, uma vez ocorridos, ao
surgimento de vínculo jurídico obrigacional de natureza tributária;
• no item 35 da Informação EADC1/SRRF01/DF n935/2020, o auditor-fiscal
glosou créditos de despesas de locações que estavam enquadradas na
rubrica "serviços utilizados como insumos", afirmando que essas despesas
seriam consideradas na análise das rubricas "aluguéis de prédios" e
"aluguéis de máquinas". No item 92, ele glosou créditos de despesas de
prestação de serviços que estavam enquadradas na rubrica "aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica", afirmando que
essas despesas seriam consideradas na análise da rubrica "serviços
utilizados como insumos". No entanto, o auditor-fiscal apenas promoveu a
glosa dos créditos dessas despesas nas rubricas em que estavam lançadas,
sem realocá-las e reexaminá-las nas suas rubricas próprias,
• da leitura da informação fiscal não é possível inferir se o auditor-fiscal
simplesmente esqueceuse de reexaminá-los nas rubricas próprias, se
considerou que lhes faltou a devida comprovação por parte da
contribuinte, se os examinando melhor entendeu que não seriam passíveis
de enquadramento em nenhuma hipótese passível credítannento ou,
enfim, Se por qualquer outro motivo entendeu que os créditos não
poderiam ter sido aproveitados. A gama de possibilidades é enorme, não
havendo como a adivinhar ou conjecturar o concreto fundamento que
motivou o não reconhecimento desses créditos;
• a inexistência de demonstração precisa dos fundamentos táticos e
jurídicos que deram azoa essas glosas compromete, de forma insanável, a
validade do ato administrativo, o qual deverá ser anulado não apenas pelo
vicio em si, mas pelo cerceamento do direito de defesa que gera. Nesse
sentido cita-se os acórdãos do Carf n99202-002.830, n91103-000.238 e
n22802- 000.786;
BENS CONSIDERADOS COMO INSUMOS
• da análise das notas fiscais referentes a esta rubrica (Doc. 5), nota-se que
algumas delas são relativas a aquisições de bens comercializados por
microempresas e empresas de pequeno porte sujeitas ao Simples Nacional,
sendo que o artigo único do Ato Declaratório Interpretativo RFB n215, de
2007, é claro sobre a possibilidade de aproveitamento de crédito sobre
essas aquisições;
• além disso, algumas das glosas se referem a aquisições de bens
consideradas isentas pelo auditor fiscal,conforme planilha que sustenta tais
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
10
glosas e respectivas notas fiscais. Nos termos do art« 32, § 22, inciso II, da
Lei n2 10•833, de 2003, há direito a crédito sobre a aquisição de bens e
serviços isentos desde que na venda do produto ou serviço em que tais
bens e servias adquiridos foram utilizado como insurro haja a incidência da
contribuição. Esse, aliás, é o entendimento da RFB, conforme se extrai da
fundamentação da Solução de Consulta Cosit n2 227, de 2017;
• por essas razões devem ser afastadas as glosas de créditos referentes às
aquisições de bens utilizados como insumos para o desenvolvimento da
atividade econômica da impugnante;
SERVIÇOS CONSIDERADOS COMO INSUMOS CRÉDITOS DECORRENTES DE
TRANSPORTE DE COLABORADORES
• em decorrência de sua atividade, alguns colaboradores precisam se
deslocar a locais de difícil acesso, pois há infindáveis trechos da malha
ferroviária que não são próximos de áreas urbanas;
• não se trata de transporte de todo e qualquer colaborador. Trata-se de
despesas com transporte de colaboradores na operação, serviços este que
é prestado por terceiras empresas e contempla basicamente a locomoção
de maquinistas até os pontos de troca de turno ou de partida das
locomotivas, assim como de mecânicos para atendimentos emergenci a is
no local de prestação do serviço de transporte ferroviá rio, conforme se vê
pelos contratos anexados aos autos;
• o uso desses serviços prestados por terceiros se faz necessário quando,
por exemplo, uma locomotiva para de funcionar em trecho da malha
ferroviária distante de zonas urbanas ou em casos de trocas de turno de
maquinistas em trechos distantes de cidades, cujo acesso não é simples.
Nesses casos, sob pena de inviabilizar suas atividades, é essencial e
relevante que seus mecânicos e maquinistas consigam chegara° local onde
executarãoas suas atividades laborais. Por essa razoa contratação desses
serviços é imprescindível para a atividade da empresa;
• em casos similares ao presente, nos quais é difícil o acesso ao local de
labor, o Carf vem reconhecendo a viabilidade de lançamento de crédito
sobre as despesas que a contribuinte tem com o transporte e
deslocamento de seus funcionários (Acórdãos ri"23403-0001.282 e n'2
9303- 009.372);
• na Solução de Consulta Cosit n1245, de 28/05/2020, a R FB estabeleceu o
entendimento de que os dispêndios com a contratação de transporte para
a mão de obra empregada em processo de produção de bens ou de
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
11
prestação de serviços podem ser enquadrados como insumos para fins de
apuração de créditos;
• a jurisprudêncía judicial não discrepa de tal entendimento, como se vê,
por exemplo, pelo acórdão do Tribunal Regional da 5 Região nos autos do
processo n908013138420174058311;
• com isso devem ser afastados do auto de infração os valores
relacionados a essas indevidas glosas sobre os créditos decorrentes de
despesas com transporte de colaboradores;
DOS SE RV1ÇOS RATEADOS COM OUTRAS EMPRESAS D-0 GRUPO
• somente é possível operar °tráfego ferroviáriocom a utilização de
serviços de comunicação e monitora mento via satélite tais como os
prestados pela empresa Autotrac — Comércio e Telecomunicações S.A.,
que, portanto, são essenciais e imprescindíveis para a atividade da
manifestante. Justamente por isso não houve nenhum questiona mento
em relação à classificação das despesas com esses serviços;
• os serviços de monítoramento são contratados pela empresa Rumo
Malha Sul S.A. e rateado entre as demais empresas do grupa O Fisco glosou
os créditos referentes ao rateio das despesas com esses serviços porque
entendeu que não haveria documentação suficientes para suportar os
valores aproveitados;
esse formato de contratação centralizada e posterior rateio permite a
obtenção de condições mais vantajosas. Dessa forma, a empresa Rumo
Malha Sul S.A. arca integralmente com o valor cobrado pela Autotrac —
Comércio e Telecomunicações S.A. e, posteriormente, repassa os
respectivos custos às demais empresas do grupo, por meio da emissão de
notas de débito. Para demonstrar isso, foram juntados aos a utos notas de
débitos, que identificam claramente que se trata do reembolso desse
rateio. Além disso, foram apresentados os registros contábeis referentes
aos lançamentos dessas notas de débitos e as posteriores liquidações, de
modo a comprovar o tratamento dado a esse rateio;
• com a comprovação das despesas referentes ao rateio dos serviços de
monitora mento, seja pelas notas de débito, seja pelos registros contábeis,
há que se reconhecer que a manifestante arcou com tais despesas;
• a legislação fiscal não exige a emissão de nenhum outro documento para
comprovar o rateio de custos entre empresas, sendo cabível a sua
comprovação a partir de registros contábeis e notas de débitos. Vale
lembrar que a RFB já se posicionou no sentido de que, no caso de empresa
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
12
que estiver desobrigada de emitir notas fiscais, os seus recibos e registros
contábeis podem ser utilizados para a comprovação das suas receitas (e
logicamente das suas despesas também), conforme entendimento exposto
na Solução de Consulta Cosit 295, de 14/10/2014;
DOS VALORES PA 05 EM RAZÃO DO COMPARTILHAMENTO DE
INFRAESTRUTURA (TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE P ASSA Ervi) CO rvi
OUTRAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS D E TRA NSPO RTE
• para realizar as glosas que entendia necessária no que toca às despesas
relativas a tráfego mútuo e direito de passagem pagos pela impugnante às
empresas MRS Logística S.A. e Rumo Malha Paulis S.A., o auditor-fiscal
considerou os valores relativos a essas despesas lançados no Bloco F da
EFD-Contribuições, cuja soma total para o ano de 2015 resultava nos
valores de R$ 62.029.860,94 e R$ 1.213.732,02 respectivamente. O Bloco F
da EFDContri buições é utilizado para o registro das demais receitas e
despesas não escrituradas nos Blocos A, CéDé qué decorrem de operações
não registradas em documentos fiscais, como é ocaso das despesas
referentes ao tráfego mútuo e ao direito de passagem. Ocorre que, como
esses blocos não perm [tem lançamento negativos e estornes, qualquer
ajuste de acrésci mo ou de reduções nos lançamentos neles efetuados são
feitos no Bloco M da EFDcontribuições. E este é o caso de diversos
lançamentos contábeis no Bloco F relativos aos custos com tráfego mútuo
e direito de passagem, que posteriormente fora estornas no Bloco Ni, em
razão do serviço de transporte que gerou a despesa não ter sido realizado.
O total desses estornes chega respectivamente aos valores de R$
605.925,40 e R$ 26.628.156,21. Ressalte-se que, enquanto o Fisco
considerou
as
bases
de
créditos
de
R$
62.029.860,94
e
R$
1.213.942.732,02 para os valores apontados no Bloco F vinculados a
despesas com tráfego mútuo e direito de passagem, a contribuinte
apropriou-se de créditos no limite de R$61.423.935,54 e R$
1.187.314.575,81 dessas despesas, em razão dos ajustes feitos no Bloco M.
Logo, os valores a maior foram glosados indevidamente, pois os créditos
deles decorrentes sequer foram utilizados pela impugnante;
• não houve nenhum questiona mento pelo auditor-fiscal sobre a
classificação como insumos das despesas com tráfego mútuo e direito de
passagem. No entanto, ele glosou os créditos decorrentes dessas despesas
porque não teriam sido comprovados com documentos hábeis (notas
fiscais) o pagamento efetivo das referidas despesas;
• causa estranheza a não aceitação desses créditos por suposta ausência
de comprovação, tendo em vista que os documentos apresentados à
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
13
fiscalização relativa ao P15/Pasep e à Cotins do período de 2015 foram
exatamente os mesmos apresentados quando da fiscalizaçãodessas
contribuições referentes ao ano de 2014, sendo que, naquela ocasião, as
conclusão foram completamente colidentes com as de agora: 59.
Analisando os referidos comprovantes de prgamentoa empresa MRS
Logística SIA, constatam-se comprovantes de transferência bcincária. 60.
Porém, os comprovantes apresentados são em valor inferior aos apurados
na EFDContribuições. Dessa forma, os valores pagos em razão da
corrip4rrti1hamento de infrciestrutura junto o MR5 Logística 5/A serão
aceitos até o limite dos valores comprovados, e05 demais glosados,
nforma-se que '&5" 3120/3183 consta planift em que ficam demonstrados
os valores apresentados e os valores apurados nas EFDContribuições. 62,
Por outro fado, analisando Os referidos comprovantes de pagamento á e
rrippsci Rumo Malha Paulista, constatam-se extratos bancários. 63. Os
comprovantes apresentados são COMpOtAleiS com Os OpuradO5 ra
EFDContribuiçães. Dessa forma, Os valores pagos em ra2ão do
compartilhamento de infraestrutura junto a Rumo Malha Paulista serão
aceitas até O ltrnité. dos vaions apurados nas EFD-Contnrbuições. Informa-
seque - àSfis. 3184/3195 consta planilha em que ficam demonstrados os
valores apre5entados e os valores apurados nas EFDContribuições.
• o auditor-fiscal não compreendeu a realidade do setor de transporte
ferroviário, especia[mente no que tange às despesas com tráfego mútuo e
direito de passagem, insistindo em apontar que o contribuinte não
comprovo com documentos hábeis (notas fiscais) o pagamento efetivo das
referidas despesas. Ocorre que essas despesas não são acobertadas por
notas fiscais, não sendo outra a razão pela qual essas operações são
escrituradas no Bloco F cla EFD-Contribuições. Nada impeclia o auditor-
fiscal de buscar mais elementos e esclarecimentos a respeito dessas
despesas. O que não se pode aceitar é que se exija a comprovação dos
créditos por meio de documentos fiscais que não são exigidos pela
legislação. Diga-se, ainda, que as operações de compartilhamento de
estrutura não se sujeitam à tributação de ICM5 ou 155, o que afasta
completamente a necessidade de emissão de documento fiscal de venda
de mercadoria ou de prestação de serviços;
• os créditos de P15/Pasep e Cofins não estão vinculados à emissão de
documento fiscal, mas surgem a partir de despesa com bens ou serviços
utilizados como insurros no processo produtivo. O art. 32 da Lei n2 10.833,
de 2003, não faz nenhuma referência à emissão de documentos ficais, mas
apenas e tão somente à despesa com a aquisição dos serviço no per íod o;
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
14
• no presente caso não há dúvidas da existência das despesas com tráfego
mútuo e direito de passagem. Nesse sentido, veja-se que os próprios
destinos dos conhecimentos de transporte eletrônicos emitidos pela
contribuinte já deixam indício lógicos da magnitude dos custos com tráfego
rr útuo e direito de passagem;
• não pode o Fisco simplesmente desconsiderar toda a realidade inerente a
uma das mais importantes despesas específicas da atividade desenvolvida
pela contribuinte pelo simples fato de não haver a emissão de documento
fiscal, sob pena de desvirtuar o que objetiva a não cumulatividade da
contribuição;
• na Solução de Consulta Cosit n9295, de 14/10/2014, a RFB já se
manifestou no sentido de que recibos, livros de registro e contratos
poderiam ser utilizados para o fim de comprovar as receitas (e logicamente
as despesas também;
• apresenta, em anexo, comprovantes de pagamentos relativos às
operações de direito de passagem junto à MRS Logitica S.A. e planilha
referente à liquidação, via encontro de contas e pagamentos, das
operações de tráfego mútuo junto à Rumo Malha Paulista, assim como
telas dos extratos que demonstram os pagamentos. Além disso, apresenta
os contratos operacionais específicos firmados com essas duas empresas,
os quais são os documentos que regem o compartilhamento de
infraestrutura ferroviária, como dispõe o art. 69do anexe da Resolução
n93,695, de 2011;
• o direito de passagem sobre a infraestrutura ferroviária da MRS Logística
S.A. é remunerado com base na Cláusula 9.1. do contrato específico
operacional, sendo tal despesa o resultado da multiplicação entre o peso
da carga transportada e a tarifa definida para o trecho da malha utilizado;
• para permitir a análise completa>juntou-se aos autos relatório gerado
por seu sistema interno, que indica, dentre outras informações, (i) o valor
total das despesas com direito de passagem pago à MRS Logística, (ii) os
números do CT-e e da sua chave de acesso, (iii) a cidade e a estação de
destino de transporte, (iv) o peso das cargas transportadas em toneladas e
(v) o valor da tarifa para o respectivo destino. Comisso é possível
comprovar os valores pagos àquela empresa a titulo de despesas com
direito de passagem de modo a afastar as glosas efetuadas;
• no caso das operações com a Rumo Malha Paulista S.A., o
compartilhamento da infraestrutura ferroviária é remunerado com base na
Cláusula 4.1. do contrato operacional especifico, a qual define o rateio na
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
15
proporção de 58% x 42% das receitas apuradas pela utilização, sob °regime
de tráfego mútuo, da estrutura daquela empresa pela irr pugnante. Ou
seja, o valor repassado à Rumo Malha Paulista 5.A. equivale a 58% do valor
total (líquido de despesas acessórias, ICMS e valores repassados a outras
malhas ferroviárias) do preço de cada CT-e referente a um serviço de
transporte que precise necessariamente passar pela estrutura daquela
empresa, para chegar ao seu devido destino. Para não haver dúvidas,
anexa-se aos autos relatório gerado por seu sistema interno, que indica
precisamente a partilha de valores>isto é, as despesas que a impugnante
tem para com a Malha Paulista 5.A,, relacionadas a cada serviço de
transporte prestado por meio da estrutura daquela empresa, sob o regime
de tráfego mútuo.;
• os valores repassados pela Rumo Malha Norte 5.A. à Rumo Malha
Paulista 5.A,, a título de remuneração pela utilização de sua estrutura,
representam despesa para a primeira e receita para a segunda, como
demonstram os registros contábeis de cada uma das empresas. Para
comprovar isso, anexa-se, por amostragem (um mês), telas da
EFDContribuições das duas empresas>relativas a uma singular partilha;
• diante do exposto, há que se reconhecer que logrou êxito em comprovar
as despesas com tráfego mútuo e direito ide passagem;
ENERGIA ELÉTRICA
• mesmo que a demanda contratada não se trate de energia elétrica
efetivamente consumida, é um custo essencial em que precisa incorrer, a
fim de garantir a potência necessária para prestar adequadamente o seu
serviço, sendo, por obvio, insurno;
• longe de ser uma mera liberalidade, a Cosip é obrigatoriamente exigida e
os seus valores são cobrados diretamente na fatura de energia
elétricajustamente pela sua relação com o consumo de energia;
• assim, tendo apenas se creditado do valor total indicado na fatura e pago
pela energia elétrica, que lhe é obrigatoriamente cobrado, não há o que se
falar de glosa de créditos;
• oCarfjá examinou e concluiu pela possibilidade de aproveitamento de
créditos decorrentes do pagamento a título de Cosi p cobrada diretamente
na fatura de energia elétrica (Acórdão ni23401-01.154);
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
• após a lavratura do auto de infração, logrou êxito em localizar os
contratos que justificam o lançamento dos valores pagos ao Banco BTG
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
16
Pactuai S.A. Já antes havia apresentado o contrato de Locação de
Capacidade de Transporte de Carga firmado com a empresa Bardiglio
Empreendimentos e Participações Ltda., que deu origem aos créditos
lançados na EFD-Contribuições. Porém, ainda não havia relacionado esse
contrato ao Banco BTG Pactuai S.A., que se tornou o destinatário de todos
os valores pagos com base naquele contrato de locação em razão do
"Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças", firmado entre essas
duas empresas e na qual a manifestante figurou na condição de
interveniente a nuente. Esses contratos foram todos agora juntados aos
autos. Comisso, a glosa efetuada deve ser afastada;
• de acordo como art. 32, inciso IV, da Lei n210.833, de 2003, o único
critério para que seja reconhecida a possibilidade de credita mento sobre
despesas com máquinas, como veículos automotores, é que esses bens
sejam utilizados para o desenvolvimento da atividade econômica da
contribuinte. E, caso não se reconheça o aproveitamento de créditos com
base nesse dispositivo, e necessário ressaltar que as despesas como
locação de veículos se caracterizam como insumos para o desenvolvimento
das atividades da manifestante. Com efeito, em decorrência de sua
atividade, alguns de seus colaboradores precisam se deslocar entre as
diversas estruturas e estabelecimentos da empresa, principalmente
considerando os serviços realizados ao longo da malha férrea. É ocaso
típico de veículos disponibilizados aos colaboradores para a realização de
suas específicas atribuições, o que envolve o deslocamento de mecânicos e
demais funcionários para prestar socorro à locomotiva em casos
emergencia is, o transporte de maquinistas até os pontos de troca e
transporte dos demais funcionários e de terceiros, entre outros fins. Trata-
se de aluguel de veículos utilizados para a realização de atividades diretas
da contribuinte, sendo gasto essencial e relevante. Comesse entendimento
o Carf vem reconhecendo a possibilidade de creditarriento sobre as
despesas com locação de máquinas e aluguel de veículos;
• por essas razões, as glosas efetuadas relativas a despesas com locações
de caminhões e veículos automotores devem ser desconstituidas;
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
• da análise da lista de itens e serviços utilizados na manutenção de bens
do ativo imobilizado cujos créditos foram glosados, observa-se que, em
grande parte, esses itens correspondem a serviços de manutenção ou bens
que, em conjunto, formam componentes maiores necessários para a
manutenção e ampliação da vida útil de locomotivas, vagões e outros
maquinários ligados à atividade-fim da empresa;
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
17
• a impugnante é uma sociedade empresária que presta serviços de
transporte ferroviário de cargas, o que exige que o material rodante
(locomotivas e vagões) apresente alto índice de confiabilidade, pois
quaisquer avarias ou quebras no trecho podem significar dificuldades
operacionais com perdas de produtividade de elevada monta. Por isso,
periodicamente, as locomotivas e os vagões passam por um processo de
manutenção de alta complexidade, sendo submetidos ao desmonte de
seus principais componentes, os quais passam por avaliação de condições
de uso e substituição das principais partes e peças, de forma que possam
rodar novamente com confia bilidade e durabilidade. Os procedimentos
realizadcs nesses componentes atribuem significativo aumento de vida útil
a eles, que pode variar de um a cinco anos. Pelo contrato firmado com a
União, a contribuinte tem que cuidar da manutenção das vias objeto da
concessão. A única conclusão a que se pode chegar é no sentido de que
está correto o procedimento de contabilização no ativo imobilizado de
bens e serviços que são utilizados na manutenção e conferem aumento de
vida útil aos bens integrantes desse ativo imobilizado e,
consequentemente a respectiva tomada de créditos_ Esse entendimento é
o mesmo da R FB estabelecido na Solução de Consulta Cosit n9133, de
2018. E mesmo que não fossem considerados como ativo imobilizado,
esses bens e serviços utilizados na rnanutenção teriam a característica de
insumos necessários à operação da ferrovia, gerando, pois, direito ao
desconto de créditos, o que está estabelecido no Parecer Normativo Cosit
n95, de 2018. Dessa forma, há que se afastada a glosa em relação aos
créditos sobre bens do ativo imobilizado;
• o auditor-fisca l glosou créditos aproveitados em vinte e quatro pa rcelas
porque os bens não se refeririam aos itens previstos no anexo do Decreto
n96.909, de 2009. Ocorre que esse critério utilizado pela contribuinte foi
favorável ao Fisco. Isso porque boa parte dos créditos glosados diz respeito
a bens adquiridos no mercado interno e utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos. Como conferem vida útil a essas máquinas e
equipamentos, o aproveitamento de créditos das aquisições desses bens
deve seguir o critério para a modalidade "depreciação e amortização de
máquinas e equipamentos', realizado com base na Leiog 11,774, de 2008,
art. 112 , caput e5 1'2. Essa é a conclusão da Solução de Consulta Cosit
n2133, de 2018, quando faz referência à Solução de Consulta Cosit n916,
de 2013. Por essa razão, não houve nenhum prejuizo ao erário público, não
havendo justificativa para as glosas efetuadas;
• o auditor-fiscal glosou créditos entendendo, equivocadamente, que o
aproveitamento em quarenta e oito parcelas ficaria limitado aos quatro
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
18
anos posteriores à aquisição do bem do ativo imobilizado. Ou seja, entende
ele que, caso a contribuinte não lance os respectivos créditos em quarenta
e oito pa rcelas dentro do prazo de quatro anos posteriores à aquisição do
bem, não poderá mais fazê-lo, pois seria vedado o lançamento desses
créditos extemporaneamente (após o prazo de quatro anos). Evidente que
não se pode aceitar essa interpretação, não somente por ser contrárias às
diretrizes constitucionais da não cumulatividade, mas principalmente
porque isso não está escrito em nenhuma norma. Aliás, é justamente para
efetivar a técnica de não cumulatividade considerando o fator tempo que o
§ 49do art. 32da Lei n210.833, de 2003, permite o lançamento de crédito
extemporâneos, o que é reforçado pelo art. 161 da Instrução Normativa
RFB n21911, . de 2019, que ainda aponta o prazo prescricional de cinco
anos pra o aproveitamento. Assim, deve ficar claro que é absolutamente
possível a apropriação de créditos fragmentados em quarenta e oito
parcelas dentro do prazo prescricional de cinco anos. Esse entendimento
está de acordo com a Solução de Consulta Cosit n2319, de 2017, e com a
Solução de Consulta Cosit n2334, de 2017. Cita-se também o entendimento
da Solução de Consulta SRRF08/Disti n2192, de 2010;
DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
• o auto de infração padece de inconstitucionalidade, uma vez que aplica
restrições ao creditamento, efetuado pela contribuinte, sem observar o
conteúdo mínimo da não cumulatividade da Cofins previsto no art. 195, §
12, da Constituição Federal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a exigência da repercussão geral nessa questão (RE n2841979).
Em 07/10/2020, a contribuinte apresentou requerimento (fls. 878/879)
para juntada do Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças, firmado
em conjunto com o Banco BTG Pactuai S.A. e a Ha rciigl io
Empreendimentos e Participações Ltda.>referente à cessão dos créditos
relacionada ao Contrato de Locação de Capacidade de Tração. Requereu
também a juntada de comprovantes de cada uma das transferências
efetuadas à Rumo Malha Paulista S.A. para o pagamento das despesas a
título de tráfego mútuo.
Em 16/03/2021, esta Turma de Julgamento converteu o julgamento deste
processo administrativo em diligência, para que o auditor-fiscal:
1. esclarecesse se teria analisado em suas rubricas próprias as despesas
glosadas relativas a locações por estarem discriminadas como serviços
utilizados como insumos, assim como as despesas referentes a serviços
utilizados como insumos por estarem discriminadas como locações. Caso
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
19
isso não tivesse sido feito, analisasse então essas despesas em suas
rubricas próprias, avaliando as implicações delas no crédito pleiteado;
2. esclarecesse se havia considerado ou não os estornes dos créditos no
Bloco M da EFDContri buições relativos a valores pagos à MRS Logística S.A.
e à Rumo Malha Paulista S.A. Caso esses estornos fossem realmente
pertinentes e não houvessem sido considerados, analisasse o impacto
deles no crédito a que tem direito a interessada. Caso contrário, juntasse
aos autos documentos que demonstrassem que esses eventuais estornos
não são pertinentes e não foram considerados em seus cálculos,
explicitando as razões para isso;
3. analisasse os contratos apresentados pela contribuinte, firmados entre
ela e a Bardiglio Empreendimentos e Participações Ltda. e entre esta
empresa e o Banco BTG Pactuai S.A., no intuito de apurar se esses
contratos justificariam o aproveitamento de créditos relativos às locações
que foram efetuadas com fundamento neles, assim como as implicações
no direito creditóri o;
4. esclarecesse se as planilhas em que a contribuinte lista todos os
conhecimentos de transporte das operações de 2015 com as empresas
MRS Logística S.A. e Rumo Malha Paulista (apresentadas nos processos
administrativos n210183.732771/2020-74 e n2 10183.732772/ 2020-19)0
teriam sido analisadasdurante o procedimento fiscal e, em caso afirmativo,
as razões pelas quais elas teriam sido desconsideradas. Em caso negativo,
isto é, se essas planilhas não haviam sido apresentadas, que faça, então, a
análise delas, confrontando-se as operações comprovadas pelos
conhecimentos de transporte eletrônicos, os contratos operacionais
específicos e os comprovantes de pagamentos apresentados pela
interessada e verifícandoo impacto sobre o crédito aqui pleiteado.
Após a diligência efetuada, o auditor-fiscal juntou a Informação
EADC1/DRF/GOIn'2 238/2021, de 08/07/2021 (fls. 945/970), na qual assim
expõe o procedimento efetuado:
6. Em relação ao item 1, de fato, houve a análise dos documentos
comprobcrtárOos apresentados em rubrica diversa, sendoaceitos; porém
na conclusão dos trobalhos por ÊqIII'VOCO não foram considerados os
resultados na base de cálculo ajustada. Dessa forma, retificar-se-á a base
de cálculo deforma que contemple o resultado da refer,da análise.
7. Em relação ao item 2, ratifica-se que foram considerados todos os
°justes informados nas EFD-Contribuições. Tal afirmação pode ser aferida
ao constatar os ajustes de acréscimos e de redução, que foram
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
20
considerados na apuração do crécikci pela fiscalização, informados no
quadro XIV e XV da Informação E4DC1/5FIRFOI/DFN° 35/2020, de 03 de
julho de 2020 (Processo dossiê _Toma 003107/0519-79).
8. Em relação ao item 4, mtifica-se que o contribuinte não apresentou as
planilha:5cm que lista todos os conhecimentos de transporte das
operações de 2015 com os empresas MR5 Logática 5.A. e Rumo Malha
Paulista. Dessa forma, serão analisadas os referidos plontlhas,
confrontando-se com os contratos operacionais especfficos e demais
documentos.
9. Dessa formo, em observância às determinações acima, passamos a
proceder a apuração da base de cálculo do 1315/PASEP e da COFINS e,
consequentemente,
dos
respectivos
créditos
de
ressarcimento/compensação de PIS/COFINS Não-curn ulativa — Mercado
interno, apurado no ano de 2015, considerando as documentações e
informações apresentadas na referida Manifestação de Inconformidade,
bem como novos esclarecimentos porventura solicitados ao contribuinte
no decorrerda presente diligência.
Dos serviços informados em rubrica diversa 16. Conforme parágrafo 15
desta Informação Fiscal, houve a análise dos documentos comprobatários
apresentodos em rubrica diversa, ou seja, os despesas de "serviços
utilizados como insumos" informadas em "Aluguéis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídicos" foram analisadas e aceitas.
Porém na conclusão dos trabalhos por equívoco não foram considerodos
os resultados na base de cálculo ajustada. Dessa forma, os valores
informados na planilha de aluguéis de máquinas à fl. 944 são devidos,
foram aceitos e incorporados na base de cálculo.
Dos voiores pagos em razão do comportilhomerrto de infroestroturo
(tr«eqo mútuo e direito de passagem; com outras concessionárias de
servicos de transporte
17. A principal despesa, referente a serviços utilizados como insumos„
apresentada peio contribuinte é o portilho/ciíreito de passagem, sendo o
nota de débito o documento informado no planilha que suporta tol
despeso.
18. Conforme informação EACICl/SRRF01/DF N2 35/2020, de 03 de julho de
2020, os partilhas/direitos de passagem foram glosados por não serem
suportados por documentos hábeis, pois os documentos apresentados:
COE não trazem a comprovação de que os serviços foram prestados e em
que montante; Notas de Débito são documentos complementares e devem
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
21
estar relacionados com notas fiscais correspondentes ás transações; e os
Comprovantes de transferências bancárias não informam a origem da
operação e não estão compatíveis com os valores apurados mensalmente e
registrados em documentos fiscais.
19. Em sua Manifestação de inconformidade, o contribuinte, em síntese,
informa a apresentação do COE— Con troto Operacional Especifico
firmado entr e a Rumo MaTiSr Norte e outras concessionárias de
transporte ferroviário, pertencentes ou não a seu grupo econômico, pomo
compartilhamento de infraestrutbrra.
20. O contribuinte informa °indo o reapresentação dos comprovantes de
transferérwia e extratos bancários.
21. Por fim, o contribuinte informa que o direito de possagem sobre a
Infraestrutura ferroviária da MRS é rÉnri !men/do com base na cláusula 9.1
do COE, que dis~ que as tarifas, a serem praticadas paro o transporte,
serão aquelas constantes no anexol — Tonfas, conforme quadro abaixo.

22. Conforme relato o contribuinte em suo man ftstação de
inconformidade, a despesa com direito de passagem paga á MRS Logística
é (a) o resultado da multiplicação entre (b) o peso da carga transportada,
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
22
em toneladas, e (c) a tarifa apontada no quadro acima referente ao trecho
da malha ferroviária da MR5 Logística utilizado. [...] [...I
23. Da mesma forma que em relação à MRS Logística, no caso das
operações de tráfego mútuo realizadas com a Rumo Malha Paulista, o
contribuinte informa que o compartilhamento da infraestrutura ferroviária
é remunerado com base também no COE. [...]
24. Conforme relata o contribuinte, o valor repassado à Rumo Malha
Paulista equkule a 58% do valor total (liquido de despesas acessórias, lCMS
e valores repassados a outras malhas ferroviárías)do preço de cada CT-e
referente a um serviço de transporip ferroviário prestado que precisa
necessariamente passar pela estrutura da Rumo tvlalha Paulista, sob o
regime de tráfego mútuo, para chegar ao seu devido destino. [..1 f...1
26. Ao analisar o relatório gerado pelo seu sistema interno e apresentado
pelo contnbunte (Dgc.20), referente à despesa relativa ao direito de
passagem pago à MRS, constataram-se tarifas nos ValOrfS R$ 1Z55, R$
60,86 e R$ 62,73, referentes ao desfiro "Cuba tão"; bem corno tarifas nos
valores R$ 3,95 e R$ 4,38, referentes ao destino "Santos". Dessa forma, o
contribuinte foi intimacio a esclarecer, por melo cla intimação
n2133772021-E4DCVDRE-GOiÂNIA/GO, de 20 de abril de 2021, referidas
tarefas, haja vista a não previsão delas no contrato apresentado, conforme
cláusula 9.1 do COE, que dispõe que as tar&s, a serem praticadas para o
transporte, serão aquelas COP5tarrte5 no anexo! - Tarifas, demonstradas
no parágrafo 45 desta Informação Fiscal.
27. Em resposta à referida intimação, cipós 30 dias da ciência da referida
intimação, o contribuinte informa que não logrou êxito em IOCChtiZar os
esclarecimentos solicitados a respeito das tarefas questionadas.
28. Dessa forma, folconsicieracio pura cálculo do valor repassado à MRS,
referente cio destino "Santos", a tarifa de R$ 3,91; bem como a tarifa R$
3,69 (tarifa informada no relatório apresentado para a maior parte dos
ocorrências) poro o destino "Cubo tão' todas previstas no anexo; - Tarifas,
conforme cláusula 9. ido COE, acima mencionada.
29. Por fim, em relação à MRS, foram identificados conhecimentos de
transportes eletrônicos cancelados pelo emitente. Dessa forma as despesas
que tiveram por base os documentos fiscais cancelados foram mantidos
glosadas.
30. Sendo os demais aceitos por estarem suportados por documento fiscal
hábil - conhecimento de transporte eletrônico e demais documentos.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
23
32. Por outro lado, ao analisar o relatório gerado pelo seu sistema interno
e apresentado peio contribuinte (0oc.22), referente à despesa relativa ao
direito de passagem pago á Rumo Malha Paulista, constatou-se o
compatibilidade das informações prestadas pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade com os documentos e informações no
referido relatório. Porém, foram identificados também conhecimentos de
transportes eletrônicos cancelados pelo emitente. Dessa forma, as
despesas que tiveram por base os documentos fiscais cancelados fonarn
moi tidas glosadas e os demais foram aceitos por estarem suportados por
documento fiscal hábil -conhecimento de transporte eletrônico e demais
documentos.
Dos Aluguéis de Máaulnas informados em rubrica diversa
40. Conforme parágrafo 6 desta informação Fiscai, houve a análise dos
documentos comprobatõrios apresentados em rubrica diversa, ou seja, as
despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de P65500
Jurídica informadas em serviços utilizados como Insumos foram analisadas
e aceitas. Porém na conclusão dos trabahos por equivoco não foram
considerados os resultados na base de cálculo ajustada. Dessa forma, os
valores informados na planilha de serviços utill2ados como insumos à fi.
944 são devidos, foram aceitos e incorporados na base de cálculo. Contrato
ernitlar0 Vefi7 Banco B7-PC:MOS/A
41. Conforme Informação EADCl/SRRFOI/DE N235/2020, de 03 de julho de
2020, o contribuinte não apresentou o contrato emitido pelo Banco BTG
Pactuai S/A (CNP] 30.306.294/0001-45), de acordo com o irPformado na
planilha referente às despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica do 12e 42 trimestre de 2015. O documento
apresentado referia-se a um contrato de locação decapacidade de tração,
firmado com aardiglio Empreendimentos e Participações Ltda. (em fase de
alteraçdro para Gaia Infra Ltda CNP/ 16.924.989/0001-60). Dessa forma,
por falta de apresentação do contrato emitido pelo Banco BTG Pactuai 5/A,
que havia sido informado pelo contribuinte como gerador dos referidos
créditos, foram realizadas glosas referentes ao referido contrato.
42. Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informo que
foram firmados contratos com a Bareliglio Empreendimentos, referentes á
locação de locomotivas e vagões; e que nas mesmas datas desses contratos
foram celebrados contratos entre a Bordiglio Empreendimentos e o Banco
BTG Pactuai 5/A, que tinham como objeto a cessão dos créditos locaticios
oriundos daqueles contratos de locação (locomotivas e vagões).
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
24
43. Analisando os referidos contratos, ratificam-se os informações
prestadas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Verifica-se que os valores apurados e informados peio contribuinte são
compatíveá com os contratos apresentados. Dessa forma, Os tia/ores
referentes às despesas de aluguéis de locomotivas e vagões realizadas por
meio do contrato com a Bardiglio Empreendimentos, que foram cedidos ao
Banco BTG PaL-tual S/A, informados na planilha à ft 944, são devidos e
serdro aceitos.

Especificamente em relação ao objeto destes autos, o auditor-fiscal juntou
também a Informação EADCl/DRF/601 n2 240/2021, de 08/05/2021 (fls«
971/972), na qual assim expôs sua concl u sã o:
Na apreciação do pleito, a autoridade fiscal realizou o procedimento de
análise, concluindo pelo não reconhecimento de direito creditário passível
de ressarcimento/compensação, para o ano de 2015, bem como peia
insuficiência de recolhimento de Cotins no período sob análise, conforme
Infonmaçõe Fiscal EADCl/SRRF01/DF N2 35/2020, de 03 de julho de 2020
(Quadros XIX a XXXIX) gla processo administrativo n 210010.003107/0519-
79.
A insuficiência de recolhimento de Cotins no ano de 2015 ensejau a
aplicação de muka„ conforme consta no Auto de Infração àSfis.. 02 a 11 do
presente processo.
inconformado com o auto de infração lavrado, o sujeito passivo apresentou
MOnestrição de inconformidade no quoi alega, opôs a apresentação dos
fotos,. suas razões de contestação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil OR, com base no
Resolução lo8-aoa873 — 345 TURMA DA DRAG«, de 16 de março de 2021
às fls. 918/930, determinou para que, em resumo, a autoridade
jurisdicionante torne ao exame do direito creditário pretendido pela
contribuinte em face dos novos esclarecimentos e documentos juntados
pela autuada.
Conforme a análise dos novos elementos, por meio do informação
EADCl/DRFGoiânia/GO Arg 238/2021, de 08 de junho de 2021 (Quadros
XLII a XLV) às fis. 945/970 do presente processo, houve reconhecimento
parcial do direito creditário, suficiente para ANWAR o valor do lançamento,
objeto de insuficiência de recolhimento de Corm no presente processo.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
25
Cíentifícada do resultado da dilígência em 09/06/2021 (fl. 975), a
contribuinte apresentou, em 08/07/2021 (fl. 977), adítamento a sua
impugnação (fls. 979/980), na qual díz que não obstante o seu direito
creditário no ano de 2015 seja ainda maior do que o reconhecido no
resultado do diligência (o que certamente será abordado nas demais
autuações relacionadas), a impugnante concorda com a anulação do
lançamento fiscal objeto deste processo administrativo, nos termos da
informação EADCIARFIGOI n.g 242/2021 (fls. 971/972).

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação. O Acórdão
apresenta a seguinte ementa:

PROCESSO 10183.732772/2020-19
ACÓRDÃO 108-024.467 —34 TURMA DA DR108
SESSÃO DE 25 de novembro de 2021
INTERESSADO RUMO MALHA NORTE S.A.
CNPJ/CPF 24.962.466/0001-36
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2015
DILIGÊNCIA.
SALDO
DE
CRÉDITOS.
AUSÊNCIA
DE
VALORES
DEVIDOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CANCELAMENTO.
Constatado, em diligência efetuada, que os créditos a que a contribuinte tinha
direito de descontar na apuração da contribuição eram suficientes para cobrir os
valores devidos, deve ser cancelado o lançamento de ofício efetuado por
insuficiência de recolhimento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

O processo foi submetido à apreciação do CARF por força de recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
26
Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso de Ofício.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Ofício em face da decisão de 1a instância
que julgou procedente a impugnação apresentada pela interessada, cancelando o presente auto
de infração.
O lançamento de ofício objeto de análise originou-se da auditoria sobre pedidos de
ressarcimento apresentados pela contribuinte para os três primeiros trimestres de 2016, na qual
foram apurados saldos a recolher.
Contudo, depreende-se da análise dos autos a juntada pelo auditor-fiscal de
Informação ADCl/DRF/601 n2 240/2021, de 08/05/2021 (fls« 971/972) em cumprimento a
diligência solicitada pela Turma de Julgamento, na qual em síntese expôs sua conclusão nos
seguintes termos:

Na apreciação do pleito, a autoridade fiscal realizou o procedimento de
análise, concluindo pelo não reconhecimento de direito creditário passível
de ressarcimento/compensação, para o ano de 2015, bem como peia
insuficiência de recolhimento de Cotins no período sob análise, conforme
Infonmaçõe Fiscal EADCl/SRRF01/DF N2 35/2020, de 03 de julho de 2020
(Quadros XIX a XXXIX) gla processo administrativo n 210010.003107/0519-
79.
A insuficiência de recolhimento de Cotins no ano de 2015 ensejau a
aplicação de muka„ conforme consta no Auto de Infração àSfis.. 02 a 11 do
presente processo.
inconformado com o auto de infração lavrado, o sujeito passivo apresentou
MOnestrição de inconformidade no quoi alega, opôs a apresentação dos
fotos,. suas razões de contestação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil OR, com base no
Resolução lo8-aoa873 — 345 TURMA DA DRAG«, de 16 de março de 2021
às fls. 918/930, determinou para que, em resumo, a autoridade
jurisdicionante torne ao exame do direito creditário pretendido pela
contribuinte em face dos novos esclarecimentos e documentos juntados
pela autuada.
Conforme a análise dos novos elementos, por meio do informação
EADCl/DRFGoiânia/GO Arg 238/2021, de 08 de junho de 2021 (Quadros
XLII a XLV) às fis. 945/970 do presente processo, houve reconhecimento
parcial do direito creditário, suficiente para ANWAR o valor do lançamento,
objeto de insuficiência de recolhimento de Corm no presente processo.

Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.172 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.732772/2020-19
27
Consta dos autos também a manifestação da Interessada em 08/07/2021 (fl. 977),
aditamento a sua impugnação (fls. 979/980), na qual diz que não obstante o seu direito creditório
no ano de 2015 seja ainda maior do que o reconhecido no resultado da diligência, a impugnante
concorda com a anulação do lançamento fiscal, como proposto pelo auditor-fiscal (945/970).
Nesse sentido, não existe razão para a reforma da decisão a quo uma vez que
restou provado nos autos a constatação de que a Interessada tinha direito em parte aos créditos
utilizados para descontos e pleiteados por meio de pedidos de restituição e, por consequência,
não havia insuficiência de recolhimento em nenhum dos períodos objeto destes autos, o que fez
do lançamento de ofício improcedente.
Conclusão
Assim, diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício, voto por sua
improcedência e por conseguinte, pela manutenção da decisão de 1a instância.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1036
DF CARF MF
Original